Tribunal: TJES
Processo: 5024396-80.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024396-80.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAULO GULARTE DE SOUZA
RECORRIDO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO CONTRATUAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5024396-80.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: SAULO GULARTE DE SOUZA

Advogado do(a) RECORRENTE: JADER NOGUEIRA - ES4048-A

RECORRIDO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Advogado do(a) RECORRIDO: DANIEL MOURA LIDOINO - ES17318-A

Recurso Inominado nos autos n°.: 5024396-80.2022.8.08.0035

Recorrente: SAULO GULARTE DE SOUZA

Recorrido: OI MOVEL S/A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
SAULO GULARTE DE SOUZA
verifico que o recorrente sustenta que
restou caracterizado o dano moral.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se de fato a conduta praticada pela parte recorrida enseja na caracterização de dano moral.

Pois bem.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco o brilhantismo da sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

[...]

Neste sentido, cobrança feita através de
missivas
, desacompanhada de inscrição em cadastro restritivo de credito (documento oficial emitido pelo Serviço de Proteção ao Crédito ou ainda, SERASA),
não configura dano moral
,
nem rende ensejo à devolução em dobro
. Portanto, entendo que o simples aviso encaminhado por órgãos restritivos de credito, desacompanhado de posterior inscrição
(extrato ou histórico financeiro emitido pelo Serviço de Proteção ao Crédito ou ainda, SERASA),
não configura violação a direitos da personalidade, capazes de ensejar indenização por danos extrapatrimoniais, isso porque, no presente caso, o Juízo não teria condições de realizar um Juízo de cognição sumária. Nesse sentido, colaciono
jurisprudência persuasiva,
in verbis:

Processo:
0012616-90.2012.8.19.0063
- TJRJ - Juiz(a) Juiz(a) JOSE DE ARIMATEIA BESERRA MACEDO - Julgamento:
24/06/2013

Autos nº 0012616-90.2012.8.19.0063 Recorrente: Losango Promotora de Vendas Ltda Recorrido(a): Clara Rita de Assunção VOTO A autora alega cobrança indevida em fatura de cartão de crédito.
Verifico que o ocorrido tratou-se de mera cobrança, já que não há nos autos prova do pagamento. Dessa forma, inexistente o direito da autora à devolução do que não pagou. Além disso, a simples cobrança não configura dano moral,
aplicando-se ao caso o disposto nas súmulas 228 e 230 do TJERJ, que assim dispõem, respectivamente: "O simples aviso encaminhado por órgãos restritivos de crédito, desacompanhado de posterior inscrição, não configura dano moral" e "Cobrança feita através de missivas, desacompanhada de inscrição em cadastro restritivo de crédito, não configura dano moral, nem rende ensejo a devolução em dobro". Não há, portanto, dano a ser reparado. Conheço do recurso para dar-lhe provimento e julgar improcedentes os pedidos. Sem ônus sucumbenciais. Rio de Janeiro, 24 de junho de 2013. José de Arimatéia Beserra Macedo Juiz de Direito.

(...)

No que se relaciona ao escore, verifico que este não se trata de um banco de dados negativo do consumidor, ora parte Autora, razão pela qual, não ilegalidade quanto as informações ali contidas, desde que o consumidor tenha acesso a suas informações, no mesmo sentido, súmula número 550 do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça - STJ
,
in verbis
:

[...]

Cabe ainda destacar que em atenção à distribuição estática do ônus da prova, nos termos do art. 373 do CPC, deveria a parte recorrente comprovar a efetiva negativação indevida, para que tal fato pudesse caracterizar como dano moral, o que não ocorreu.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, todavia suspendo a exigibilidade ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)